Tribunal: TJMT
Processo: 1065816-23.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1065816-23.2023.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Declaratória De Inexistência De Relação Jurídica na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega desconhecer o débito no valor de R$ 1.284,20 (hum mil, duzentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos), lançado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.
2. Sentença de improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Em que pese os argumentos tecidos pela parte Reclamante, em contestação a parte Reclamada combateu suas alegações e apresentou prova suficiente da existência do débito por meio de extrato, selfie da parte promovente e documentos pessoais (ID. 139848232), o que indica a existência de contratação e utilização do serviço bancário. Por outro lado, embora a Reclamante tenha impugnado a selfie, deixou de impugnar especificamente o documento de identidade trazido pela Reclamada junto com a selfie (id. 139848232, pág. 05 e 06), o qual é o mesmo apresentado pela Reclamante no id. 133683980, contudo, contendo capa protetora no documento apresentado pela Reclamada. Assim, verifico que não se trata de documento extraído dos próprios autos. Desta forma, o pretendido na inicial não merece acolhimento, posto que as alegações trazidas pelo banco réu refutaram a tese da parte Reclamante, pois há traço da contratação e utilização do serviço e, diante da inadimplência injustificada, não há que se falar em dor, humilhação ou danos à honra. A documentação juntada pela parte Reclamada demonstra o efetivo negócio jurídico celebrado e que relaciona as partes, bem como a utilização do benefício colocado a disposição da parte Reclamante, não se podendo negar conhecimento a origem da dívida. (...) Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pelo Reclamante. (...)”
4. A instituição financeira desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando a existência de relação contratual e do débito, mediante apresentação de telas de cadastro e informações dos serviços contratados, cujos dados pessoais coincidem com os da inicial, documentos pessoais utilizados na contratação dos serviços, selfie, documentos bancários digitais, extratos das faturas do cartão de crédito. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial a cópia dos documentos e o registro da selfie, cuja existência ilide qualquer possibilidade de fraude.
5. Embora a parte Recorrente alegue desconhecer o débito, este Magistrado, com a cautela que lhe é devida, simulou uma transferência via pix ao telefone constante do cadastro, logrando êxito em descortinar que está habilitado como chave pix da parte Autora:
6. Neste viés, a apresentação dos documentos já mencionados, somados às telas sistêmicas, comprovam a relação jurídica entre as partes. No caso, aplica-se o teor do Enunciado 34 desta TRU, porque a instituição bancária trouxe outros elementos de prova, além daqueles colhidos do seu sistema interno, que são aptos a comprovar a relação jurídica.
7. Diante deste cenário, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte Reclamante, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a declaração de inexistência de débito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.
8. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.
9. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, é clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.
10. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.
11. ENUNCIADO 114 do FONAJE - “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
12. ENUNCIADO 136 do FONAJE - “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”.
13. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
14. Recurso conhecido e não provido.
15. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa corrigido, nos termos do art. 81 do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ, e acrescido de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da data do trânsito em julgado (§ 16, do artigo 85, do CPC), ficando revogada a gratuidade de justiça.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065816-23.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOYCE HELLEN CASTRO RIBEIRO - CPF: 029.871.581-30 (RECORRENTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024